Tribunal: TJES
Processo: 5002168-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002168-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIOLA CARLA FADINI
AGRAVADO: MARIA FERNANDES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002168-22.2022.8.08.0000

AGVTE
:
FABIOLA CARLA FADINI

AGVDO:
MARIA FERNANDES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Fabiola Carla Fadini
,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que nos autos da Ação de Prestação de Contas (processo nº 5004818-34.2021.8.08.0014) ajuizada em face de
Maria Fernandes
,
indeferiu-lhe os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Aduz a Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão constante do evento nº 2381305.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2665144, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002168-22.2022.8.08.0000

AGVTE
:
FABÍOLA CARLA FADINI

AGVDO:
MARIA FERNANDES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fabíola Carla Fadini
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que nos autos da Ação de Prestação de Contas (processo nº 5004818-34.2021.8.08.0014) ajuizada em face de
Maria Fernandes
, indeferiu-lhe os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Nas suas razões, aduz a Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma da decisão recorrida.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições dos Agravantes lhes permitem usufruir do aludido benefício.

O Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial, assim dispondo nos §§ 2º e 3º do Art. 99:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contido, de registrar, que o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC, não deve ser confundido com a situação de indigência, mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Na espécie,
verifica-se dos holerites anexados aos eventos nº 2300578 e 2300579, que a Agravante percebe o estipêndio mensal de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), ou seja, um pouco acima de um (01) salário-mínimo atual, presumindo-se, assim, que qualquer despesa além daquelas ordinárias de seu cotidiano poderão causar grave prejuízo ao sustento e de sua família.

A corroborar, a Agravante ainda juntou certidão negativa de propriedade de imóveis e automóveis (eventos 2300577 e 2300579), não ocorrendo indícios de outras fontes de renda, bem como de patrimônio acumulado.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 As rendas auferidas pelos recorrentes não revelam que estes tenham condições para arcar com os custos do processo, sobretudo porque, referido valor pode ter destinação específica para garantir-lhes o mínimo existencial. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme o art. 98, caput, do CPC. 2 Isto posto, diante da situação fática exposta até o presente momento e considerando que as partes apresentaram declarações de pobreza, presume-se verdadeira a situação de hipossuficiência alegada nos autos, bastando esta, a princípio, para a concessão da gratuidade da justiça, satisfazendo plenamente o art. 99, § 3º do CPC. 3 No caso em apreço, o risco de dano é patente , uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária
. 4 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001600, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPATIBILIDADE. COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
II. Na hipótese, os elementos contidos nos autos permitem a concessão da gratuidade da justiça postulada na Exordial, porquanto, além de o Recorrente trabalhar de forma autônoma, não possuindo carteira de trabalho assinada, enquanto laborava auferia renda de apenas 01 (um) salário mínimo, consoante se infere da Carteira de Trabalho de fls. 34/42.
III. O endereço residencial do Recorrente, trata-se de local humilde, não havendo falar-se em suspeita de suficiência de recursos para pagar as custas. IV. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007220, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

Nessa esteira, entendo que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da Agravante, motivo pelo qual, de rigor, a reforma da decisão recorrida.

Por todo exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir à agravante os beneplácitos da gratuidade da justiça.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002168-22.2022.8.08.0000

AGVTE
:
FABIOLA CARLA FADINI

AGVDO:
MARIA FERNANDES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENT
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A gratuidade da justiça é direito fundamental, constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

II – Documentos juntados aos autos demonstram que a Agravante percebe pouco mais de um (01) salário-mínimo mensal, não possuindo imóveis ou automóveis, bem como não ocorrendo indícios de outras fontes de renda ou de patrimônio acumulado, presumindo-se, destarte, que qualquer despesa além daquelas ordinárias de seu cotidiano poderão causar grave prejuízo ao sustento e de sua família.

III – Recurso conhecido e provido. Gratuidade da Justiça Deferida

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.